Tribunal: STF
Processo: ARE 1267734
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Erro material atinente ao registro por extenso do nome do embargante. Existência reconhecida. Acolhimento dos aclaratórios para sanar, sem efeitos infringentes, o equívoco material apontando.